Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA ADMITIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento à decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel, no pressuposto de que a irregularidade registral obstaculiza o ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de direitos possessórios de imóvel situado em área irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do agravante consiste na penhora dos direitos vinculados à unidade 58-A, situada na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Rua Principal, Chácara 107, Cond. Vitória 107, Vicente Pires, Brasília/DF. Acrescenta o agravante que o agravado/devedor é titular de outros dos imóveis no mesmo condomínio (unidades 49, 56).
4. Admite-se que a penhora recaia sobre direitos possessórios de imóvel situado em condomínio irregular, visto que são bens dotados de expressão econômica e aptos para a satisfação da dívida executada.
5. Dispõe o art. 789 do CPC: "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei."
6. Embora a execução deva observar a forma menos gravosa para o devedor, a finalidade da ação executiva é a satisfação do crédito perseguido, de forma que a desproporcionalidade entre o valor do bem a ser penhorado e o valor de dívida é considerada um obstáculo à penhora quando existentes outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento.
7. No caso, não foram encontrados outros bens do devedor aptos à satisfação do crédito e, à mingua de impugnação concreta, não há justificativa para o indeferimento do pedido de penhora de direitos possessórios do imóvel. Precedentes: Acórdão 1960081, 0702694-55.2024.8.07.9000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025; Acórdão 1615065, 07010037420228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022; Acórdão 1397328, 07011642120218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para admitir a penhora de direitos possessórios do imóvel indicado, de titularidade do devedor.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960081, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/01/2025; Acórdão 1615065, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 12/9/2022; Acórdão 1397328, Rel. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, j. 9/2/2022.